Tribunal: STF
Processo: HC 268693
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    1. Impetração em que se pleiteia a revogação do decreto prisional. 

    II. RAZÕES DE DECIDIR

    2. Este Tribunal firmou o entendimento de que não é cabível Habeas Corpus contra ato de Ministro ou de Órgão colegiado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Incidência, por analogia, da Súmula 606/STF (cf. HC 233916-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2024; HC 97009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014). 

    III. DISPOSITIVO

    3. Agravo regimental a que se nega provimento.